Tribunal: CARF
Processo: 13639.000684/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000684/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.448 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
LUIZ JOSÉ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS ISENTOS E/OU NÃO TRIBUTÁVEIS. MOLÉSTIA
GRAVE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2005, constituído
em decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos do Instituto Nacional do
Seguro Nacional - INSS, de modo que, no final, o crédito foi apurado no montante total de R$
2.549,06, incluindo-se aí a cobrança do imposto suplementar, a aplicação da multa de ofício e a
incidência dos juros de mora (fls. 12).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000684/2009-31
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.448 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000684/2009-31

Depreende-se da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 14 que a
autoridade fiscal entendeu por lavrar o respectivo Auto de infração com base nos motivos abaixo
transcritos:
“Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do
Imposto de Renda Retido na para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ ********10.313 ,62,
recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto
devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ ************* 0,00.”
O contribuinte foi devidamente intimado da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 2/4 em que suscitou, pois, os motivos de fato e de direito,
os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 29/32, a 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Juiz de Fora – MG entendeu por julgá-la
improcedente. No final, o acórdão restou ementando nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO.
A tributação de valores omitidos apurados em ato de revisão da Declaração de Ajuste
Anual, consoante DIRF apresentada pela fonte pagadora, somente pode ser elidida
mediante a apresentação de prova inequívoca do argumento de defesa de que tais
valores refiram-se a rendimentos isentos e não-tributáveis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DAS
PROVAS.
MOMENTO
PROCESSUAL
As provas devem ser trazidas junto com a impugnação ao lançamento, sendo facultado
ao contribuinte juntar documentos posteriormente, apenas quando presente uma das
hipóteses das alíneas “a” a “c” do § 4o do art.16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte foi devidamente intimado do resultado da decisão de 1a instância
em 03/02/2012 (fls. 40) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 37, protocolado
em 06/03/2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.448 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000684/2009-31

Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, portanto, passo a apreciar as alegações tais quais
formuladas.
Observo, de logo, que o recorrente continua por sustentar que os rendimentos
objeto da presente autuação devem ser considerados isentos e/ou não-tributáveis por se tratarem
de proventos recebidos em decorrência de moléstia grave, bem assim que havia agendado
atendimento perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no intuito de requerer os
documentos comprobatórios dos referidos rendimentos. Ao final, o contribuinte solicitou que o
caso seja reapreciado.
Pois bem. De início, verifique-se que, à luz do artigo 15 da Lei no 13.105 de 16 de
março de 20151, as regras do Direito processual civil são de todo aplicáveis aos processos
administrativos fiscais e, portanto, de acordo com o artigo 373, inciso II que, aliás, apresenta o
mesmo teor do artigo 333, inciso II do antigo Código de Processo Civil de 1973, caberá ao
sujeito passivo, no caso, alegar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, os
quais, a rigor, devem ser comprovados.
Aliás, registre-se, ainda, que os artigos 15 e 16, inciso III e § 4o do Decreto no
70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal no âmbito federal, prescrevem de
forma clara que os sujeitos passivos devem formalizar as respectivas impugnações com os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, de modo que a prova documental deve ser apresentada, em regra, quando do
protocolo da impugnação. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”

1 Cf. Lei no 13.105/2015. Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.448 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000684/2009-31

Além do mais, observe-se que o Decreto no 3.000/99 – Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/99, o qual deve ser aqui aplicado por força do artigo 144 do Código Tributário
Nacional2, também é claro ao dispor em seu artigo 39, incisos XXXI e XXXIII e § 4o que os
rendimentos recebidos a título de pensão, aposentadoria ou reforma por conta de moléstia grave
apenas não entrarão no cômputo da base do Imposto de Renda se – e somente se – na hipótese
em que o sujeito passivo apresenta algum documento comprobatório expedido por profissionais
especializados dando conta da respectiva moléstia. Veja-se:
“Decreto no 3.000/99
CAPÍTULO II - RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Seção I - Rendimentos Diversos
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
Pensionistas com Doença Grave
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).”
Pelo que se observa, a legislação de regência é clara ao dispor que a isenção de
rendimentos por moléstia grave deve ser concedida apenas nas hipóteses em que o contribuinte
comprova, cumulativamente, que (i) os rendimentos são provenientes de aposentadoria, reforma

2 De acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "Olançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.448 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000684/2009-31

ou pensão, bem assim que (ii) é portador de moléstia a qual deve ser atestada por meio de laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
É nesse mesmo sentido que dispõe a Solução de Consulta Interna COSIT no 11, de
28/06/2012, cujo teor segue transcrito abaixo:
“Solução de Consulta Interna COSIT no 11
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico
investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas
especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-
10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e
a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art.
6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências
legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por
instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos
médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não podendo
ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.” (grifei).
A propósito, registre-se que esse entendimento acabou sendo objeto da Súmula no
63 deste Tribunal Administrativo, conforme se verifica abaixo:
“Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.”
Na hipótese dos autos, note-se o ora recorrente tanto não comprovou que os
rendimentos objeto da presente autuação são provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão como, também, não apresentou qualquer laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios oficial
dando conta de que se trata de portador de moléstia grave.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.448 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13639.000684/2009-31

Com efeito, as alegações formuladas pelo recorrente encontram-se desprovidas de
qualquer comprovação e, portanto, não devem ser aqui acolhidas, de sorte que o presente recurso
voluntário não deve ser provido.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital